Tribunal: TJSP
Processo: 2195512-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA OMISSO – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA OMISSO – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
- ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2195512-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são embargados
JODEMMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
LTDA e MMDC BRASIL INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2195512-23.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.418 - L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2195512-23.2019.8.26.0000/50000
VOTO N.o 28.418
EMBARGANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGDOS:
JODEMMA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
E
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS LTDA E MMDC BRASIL INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA -
EPP
COMARCA DE SÃO PAULO - 17a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUÍZA DE DIREITO: LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRATO DE CORRESPONDENTE
BANCÁRIO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE, PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS APLICAÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - ACÓRDÃO QUE
NÃO SE MOSTRA OMISSO RECURSO QUE EXPRESSA
A
IRRESIGNAÇÃO
DO
EMBARGANTE

INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
- ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos ao v. Acórdão de fls. 22635/22641, que proveu
em parte o recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a
prescrição de parte da pretensão.
O embargante sustenta que o acórdão é
omisso, pois não se manifestou sobre a alegação de prescrição
fundada no art. 206, §5o, inciso I do CC, aplicável ao caso ante a
existência de pedido de pagamento de valores fixos e líquidos,
relativos à remuneração de serviço.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2195512-23.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.418 - L
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de agravo de
instrumento, apontando todos os seus fundamentos e pronunciando-
se de forma suficiente à justa composição do litígio.
Da análise das razões recursais denota-se
que a matéria suscitada pelo agravante, ora embargante, refere-se à
necessidade de delimitar no tempo o período de revisão dos contratos
mantidos entre as partes, afirmando que, por se tratar de relação
jurídica de trato sucessivo, que perdurou por 12 anos, o pedido de
revisão deve observar o prazo prescricional.
Adstrito à matéria devolvida ao Tribunal, o
acórdão reconheceu aplicável ao caso a prescrição decenal,
deduzindo, fundamentadamente, suas razões de decidir.
Conforme constou do aresto:
“Destarte, ante a ausência de norma prescricional
específica, a pretensão de revisão de cláusula contratual considerada abusiva
cumulada com pedido de pagamento de diferenças e de repetição de indébito
subsume-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205, CC.”
Ora, dada a natureza da demanda, não
poderia cogitar-se de prescrição quinquenal, fundada no art. 206, 5o,
inciso I do CC, pois a hipótese não envolve obrigação líquida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2195512-23.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.418 - L
Como se vê, o v. Acórdão não padece do
vício apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo,
mero inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração,
“(...) que se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator